Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão prolatado, alegando contradição no acórdão quanto à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. Requer o acolhimento dos embargos para declarar a ilegitimidade do DF ou fixar sua responsabilidade subsidiária. Houve manifestação da parte contrária pela fixação da responsabilidade solidária.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Quanto ao debate acerca da responsabilidade solidária ou subsidiária do Distrito Federal, razão assiste ao embargante, sendo que o entendimento que tem prevalecido nesta e nas demais Turmas Recursais deste E.TJFDFT é quanto à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. Isso porque ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à Novacap, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária. Precedentes: (Acórdão 1246698, 07487671820178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., Partes: NOVACAP e DISTRITO FEDERAL versus LENILSON DOS SANTOS); (Acórdão 1227367, 07214873820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., Partes: NOVACAP e DISTRITO FEDERAL versus SIMONE SIMON); (Acórdão 1197019, 07019026320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL, NOVACAP e DER versus RENE EDNEY SOARES LOUREIRO).
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para fixar a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal.